Tribunal: TJPA
Processo: 0809104-61.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809104-61.2021.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: OZIAS DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão verificada. Vício material no acórdão. Ausência de transcrição do voto. Efeitos integrativos.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte vencida contra acórdão proferido em sede de apelação cível, alegando omissão material, consubstanciada na ausência de transcrição do voto no campo próprio do julgado, que resultou na reprodução indevida do relatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a saber se o acórdão embargado contém omissão que comprometa sua completude e eficácia executiva, autorizando a integração via aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se vício material no acórdão embargado, que, em vez de conter o voto do relator, trouxe a repetição literal do relatório, sem qualquer fundamentação ou conclusão.
4. A ausência do voto compromete a compreensão e a efetividade do julgado, justificando a integração por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
5. A medida é meramente integrativa, sem alteração do resultado do julgamento, sendo necessário substituir o conteúdo incorreto pelo voto constante do ID nº 25708402.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos para sanar omissão material e determinar a retificação do acórdão, com inclusão do voto original do relator no campo apropriado.
Tese de julgamento: “É cabível a oposição de embargos de declaração para sanar omissão em acórdão quando este deixa de reproduzir o voto do relator, comprometendo a inteireza e a clareza do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.492.991/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos Autos da Apelação Cível nº 0809104-61.2021.8.14.0040, interpostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Ozias da Silva Reis.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
acolher os embargos de declaração com efeitos integrativos
, para
sanar a omissão apontada e determinar a substituição do conteúdo do voto no acórdão de ID nº 25928517, com a devida inclusão do texto original constante do ID nº 25708402
, nos termos do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(ID nº 26075405), nos autos da Apelação Cível nº 0809104-61.2021.8.14.0040, contra o
acórdão de ID nº 25928517
, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão material no acórdão
, porquanto o texto do voto constante do referido julgado corresponde, na verdade, à repetição indevida do relatório,
não havendo a efetiva transcrição da fundamentação e do dispositivo adotado pelo relator e acolhido pelo colegiado
. Tal equívoco, segundo afirma, prejudica a clareza e integridade do julgado e impede a adequada compreensão e execução da decisão proferida.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos,
com efeitos integrativos
, para que seja sanada a omissão apontada e incluído o conteúdo correto do voto no acórdão embargado.

O embargado não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Do mérito: omissão

A embargante alega omissão no acórdão de ID nº 25928517, afirmando que o texto contido no campo destinado ao “voto” reproduziu indevidamente o conteúdo do relatório, omitindo por completo a fundamentação e a conclusão adotada pelo relator e referendada pelo colegiado.

Verifica-se, de fato, que houve
vício material no acórdão embargado
, pois o campo “voto” encontra-se
completamente suprimido
, tendo sido ocupado por texto equivocado e sem qualquer juízo decisório, o que compromete a clareza, integridade e executividade do julgado.

Tal omissão deve ser sanada por meio da via aclaratória,
com efeitos integrativos
, nos exatos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, que autoriza os embargos para suprir omissão em ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador.

Cumpre destacar que não se trata de rediscussão do mérito, mas sim de correção de erro material que impediu a correta formalização do voto e, consequentemente, do próprio acórdão. O voto regular do relator constava do ID nº 25708402 e deve ser incorporado à versão final do julgado, com as adaptações necessárias.

Assim, acolho os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para suprir a omissão apontada, determinando a retificação do acórdão para que conste, no campo “Voto”, o texto correto, que segue transcrito abaixo:

“
VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade:

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Mérito:

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste na alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita e na revisão do percentual de retenção dos valores pagos e da taxa de fruição fixados pelo Juízo de primeiro grau.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, declarando a rescisão do contrato e concedendo a reintegração de posse à autora, bem como determinando a devolução de 50% dos valores pagos pelo recorrido e a compensação de benfeitorias a serem apuradas em liquidação de sentença

.

A apelante sustenta que a sentença:

(i) Extrapolou os limites do pedido inicial ao conceder a indenização de benfeitorias sem que houvesse pleito expresso nesse sentido, o que configuraria julgamento extra petita;

(ii) Fixou percentual de retenção inferior ao estipulado contratualmente (75%), contrariando jurisprudência aplicável;

(iii) Limitou a taxa de fruição a 50% do valor devido, quando deveria ser arbitrada em montante integral ou proporcional ao aluguel de mercado.

Análise recursal

a)

Preliminar de Nulidade da Sentença por Julgamento Extra Petita

A recorrente argumenta que a sentença exorbitou os limites do pedido ao determinar a indenização por benfeitorias e acessões sem que houvesse solicitação expressa nesse sentido na petição inicial.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, estabelece que:

"É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

A análise dos autos revela que não houve pedido expresso do recorrido para ressarcimento de benfeitorias ou acessões. A fixação dessa obrigação na sentença extrapola os limites da lide e viola o princípio da congruência.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Diante disso,
acolho a preliminar e declaro a nulidade da parte da sentença que determinou a indenização por benfeitorias
, mantendo-se incólume o restante da decisão

.

b)

Do direito à restituição dos valores pagos

O Código de Defesa do Consumidor (art. 53) e a Súmula 543 do STJ dispõem que, mesmo em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, este tem direito à restituição dos valores pagos, descontadas as penalidades contratuais razoáveis.

No caso dos autos, a cláusula de retenção de
25% dos valores pagos
revela-se
compatível com os parâmetros da jurisprudência
, conforme decidido pelo STJ:

"Na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, é cabível a restituição das parcelas pagas, admitida a retenção pelo promitente vendedor de percentual a título de indenização."
(Súmula 543, STJ).

Assim, deve ser assegurado ao recorrido o direito à restituição dos valores pagos, descontado o percentual previsto no contrato, não se tratando de julgamento extra petita e sim de obrigação legal a ser observada pelo magistrado.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de rescisão contratual por inadimplência do comprador, é devida a restituição das parcelas pagas, descontado um percentual razoável a título de retenção pelo vendedor

. O entendimento prevalente
é
o da reten
çã
o de 10% a 25% dos valores pagos, conforme a razoabilidade do caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (2015). CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE-COMPRADOR. CLÁUSULA ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1816505 SP 2018/0302101-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

No caso em tela, a sentença fixou a retenção de 20% sobre os valores pagos, sendo 10% referentes a despesas administrativas, tributárias e publicitárias e 10% como multa compensatória pela rescisão, além da taxa de fruição de 0,25% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, limitada a 50% do valor a ser restituído.

Tal percentual se mostra
justo e proporcional
, uma vez que preserva a segurança jurídica ao assegurar ao vendedor uma compensação pelos encargos da rescisão, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento sem causa do promitente vendedor (Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

O
princípio do pacta sunt servanda
(art. 421 do Código Civil), que assegura o cumprimento do que foi estipulado livremente pelas partes em contrato, deve ser aqui observado.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em casos semelhantes, entendendo que a cláusula de fruição deve ser respeitada como parte do equilíbrio contratual, desde que não seja abusiva.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2022 e concluso ao gabinete em 21/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, quando da rescisão contratual por inadimplemento do consumidor, é possível cumular a cláusula penal compensatória com a indenização pelo tempo de fruição de imóvel. 3. Somente na hipótese de prejuízos extraordinários, a indenização devida ao credor poderá ultrapassar o montante determinado na cláusula penal. 4. Entende este STJ que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 5. A garantia ao promitente vendedor do recebimento de indenização pelo tempo em que o comprador desistente ocupou o bem, a fim de evitar enriquecimento ilícito, não deve ser confundida e englobada no percentual da cláusula penal de retenção em favor do construtor. Precedentes. 6. Independentemente de ter sido ocupado o bem, mantém-se os 25% de retenção dos valores pagos pelos adquirentes e a taxa de ocupação será cobrada separadamente, quando comprovada a utilização do imóvel edificado. 7. A taxa de ocupação não guarda relação direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que auferiu o ocupante pela fruição do bem, razão pela qual não foi incluída no cálculo prévio que prefixou as perdas e danos na cláusula penal compensatória. 8. A indenização pelo tempo de fruição do imóvel, configura-se como um custo extraordinário que vai além daquele que naturalmente se espera quando se trata de rescisão contratual causada por uma das partes, o que justifica que a contratante faça jus à cumulação da multa fixada na cláusula penal com a taxa de ocupação. 9. A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa. Por isso, a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o promissário vendedor deve receber pelo tempo de permanência do comprador desistente. 10. Não merece prosperar o entendimento de que o vendedor deve receber apenas um valor fixo estabelecido na cláusula penal compensatória, independentemente da quantidade de meses que o comprador usufruiu do imóvel, porquanto se estaria violando a teoria da reparação integral do dano. 11. Situação distinta é aquela prevista no Tema 970/STJ, o qual define que a cláusula penal moratória por ter a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. 12. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de ocupação do imóvel, sob o argumento de que o Tema 970/STJ veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes. Necessária a reforma porquanto, na espécie, (i) não se discute cláusula penal moratória e (ii) a taxa de ocupação não está englobada no percentual de retenção que é devido ao vendedor em razão da rescisão unilateral do contrato de compra e venda. 13. Recurso especial conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de taxa de ocupação pelo tempo que usufruiu do imóvel.

(STJ - REsp: 2024829 SC 2022/0280737-0, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. EDIFICAÇÃO POSTERIOR NO TERRENO IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO USO DO IMÓVEL DURANTE A INADIMPLÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS NÃO INCIDE SOBRE VALOR DE COMISSÃO QUE NÃO SERÁ DEVOLVIDO AO COMPRADOR. 1. Declarada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem. 2. A edificação posterior no lote, utilizada para comércio, que rendeu frutos civis e enriquecimento aos Apelantes, gera o dever de indenizar pelo gozo do bem sem a devida contraprestação. 3. A taxa de fruição é devida durante todo o período em que os Apelados permaneceram na posse do imóvel na condição de inadimplentes. 4. O termo inicial de incidência da taxa de fruição corresponde à data da posse do comprador, na condição de inadimplente, haja vista que o referido encargo é considerado recomposição de valores justamente pelo período de posse do imóvel em estado de inadimplência. 5. O percentual da taxa de fruição deve ser definido em conformidade com a prática de mercado, utilizado pela jurisprudência nos casos em que o promitente comprador dá causa à rescisão do contrato e deixa de desocupá-lo voluntariamente. 6. Não cabe a retenção de percentual de valor que não será devolvido ao comprador, portanto, portanto, não incide sobre o valor de comissão de corretagem. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 54426678820198090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. MARCO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO PREÇO DO BEM. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.786/18. IRRETROATIVIDADE. RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS VERTIDAS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA À RAZÃO DE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA ATÉ A DESOCUPAÇÃO. OPOSIÇÃO FORMULADA POR TERCEIRA QUE RECEBEU A POSSE DO IMÓVEL POR CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO SEM ANUÊNCIA DA COMPROMISSÁRIA VENDEDORA. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A pretensão da ação de rescisão contratual com reintegração não está atingida pela prescrição que é decenal. É ação de natureza pessoal, cujo prazo corre a partir da última prestação ajustada do preço, no contrato, na esteira de precedentes deste. Eg. Tribunal e do C. STJ. 2. A relação contratual foi estabelecida antes da vigência da Lei nº 13.786/2018 e sua resolução não se submete a seus efeitos, de sorte que o percentual de retenção deve ser fixado a partir das circunstâncias do caso concreto, no qual deve incidir a taxa arbitrada em 20%, que se revela suficiente, à míngua de prova em sentido contrário, para fazer frente às despesas experimentadas pela apelante. 3. A taxa de ocupação é devida, porém, nos exatos limites da sentença, visto que o escopo do instituto é evitar o enriquecimento ilícito e remunerar o proprietário pelo período em que não recebeu a prestação e nem pode dispor do imóvel. 4. A prescrição da taxa de fruição segue as mesmas regras da pretensão principal. 5. Recurso da autora da ação de rescisão contratual conhecido em parte e provido na parte conhecida. Recurso da ré da ação de rescisão contratual desprovido. Recurso da opoente desprovido.

(TJ-SP - AC: 10062086320188260224 SP 1006208-63.2018.8.26.0224, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 17/12/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Além disso, a Lei nº 6.766/79, que rege o parcelamento do solo urbano, em sua nova redação introduzida pela Lei nº 13.786/2018 (art. 32, I), expressamente admite a cobrança de taxa de fruição, desde que estipulada contratualmente, limitada a 0,75% do valor do contrato. No caso dos autos, o percentual de 0,25% pactuado entre as partes está aquém do limite legal e, portanto, não pode ser considerado abusivo.

Desta forma, as retenções determinadas pelo Juízo a quo são retenções legais, não podendo a autora pretender se locupletar com a devolução integral das parcelas já adimplidas pelo comprador e ainda ficar com a posse do imóvel.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento à apelação,
reconhecer a nulidade da parte da sentença que determinou a indenização por benfeitorias e acessões, por julgamento extra petita; e fixar a retenção dos valores pagos pelo recorrido em 25% (vinte e cinco por cento), conforme estipulado contratualmente. No mais, mantenho a decisum recorrido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator”

III. Conclusão
Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e determinar a substituição do conteúdo do voto constante no acórdão de ID nº 25928517
, passando a constar, em sua integralidade, o voto do relator que segue juntado nestes autos.

Com a retificação, determino a republicação do acórdão com a devida correção.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 14/05/2025